Tribunal: TJDFT
Processo: 0728857-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728857-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ANDREIA MOURA ZEMUNER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. CONSULTA PÚBLICA. PESQUISAS AOS SISTEMAS RENAJUD, BACENJUD E INFOJUD. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. 1. A CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conforme regulamentação, é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. 1.1. Os principais objetivos da CNIB são dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. 1.2 Efetivamente, consoante disposição legal, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. 2. A CNIB é uma ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público, por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo se considerar que a parte exequente/agravante não é beneficiário da justiça gratuita. Precedentes desta Corte. 3. No mais, as outras diligências já realizadas na origem – Bacenjud, Renajud e Infojud – indicam que a parte ré/agravada não possui patrimônio para satisfazer o crédito, o que evidencia a ausência de dados a serem apurados por meio da consulta ao banco de dados da CNIB. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. O recorrente, sem indicar os artigos de lei que entende violados ou aos quais a turma julgadora teria emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros Tribunais, argumenta que restou demonstrada nos autos a necessidade de consulta ao Sistema CNIB, visando a satisfação do título judicial, uma vez que frustradas todas as diligências anteriores encetadas para alcançar o crédito. Assevera que, ao contrário do que foi consignado pela turma julgadora, “não é possível para o usuário comum realizar a consulta em nome de terceiros”. Colaciona julgados do STJ, deste TJDFT e do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.848 (ID 26297417 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).” (REsp 1916950/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 14/5/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018).” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029